Tribunal: TJSP
Processo: 1029397-13.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção do requisito objetivo – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 1029397-13.2020.8.26.0576; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência dos requisitos legais. Possibilidade – Sentenciado reincidente. Exigência do cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) do crime equiparado a hediondo – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência dos requisitos legais. Possibilidade – Sentenciado reincidente. Exigência do cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) do crime equiparado a hediondo – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal. Aplicação do percentual de 40% (ou 2/5) da sanção restrita aos sentenciados primários – Análise do requisito subjetivo prejudicada, face à não implementação do requisito objetivo – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1029397-13.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para cassar o benefício da progressão ao regime
aberto concedido a Marcelo Rodrigues de Souza, pela falta do requisito objetivo, e
determinar a continuidade do cumprimento de pena no regime em que se
encontrava antes da benesse. Retifique-se o cálculo de penas, no qual deverá
constar a exigência do cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena ou
60% (sessenta por cento) do crime equiparado a hediondo. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1029397-13.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Agravo em execução penal no 1029397-13.2020.8.26.0576 – Digital
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto
Execução física no 718.889 (Petição digital no 1021928-13.2020.8.26.0576)
Agravante: Ministério Público
Agravado: Marcelo Rodrigues de Souza
Magistrado: Dr. Flavio Artacho
Voto no 12598
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime aberto
concedida
Recurso ministerial pleiteando a revogação do
benefício por ausência dos requisitos legais. Possibilidade

Sentenciado reincidente. Exigência do cumprimento da fração de
3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) do crime
equiparado a hediondo
Desnecessidade de reincidência
específica. Precedentes deste E. Tribunal. Aplicação do percentual
de 40% (ou 2/5) da sanção restrita aos sentenciados primários
Análise do requisito subjetivo prejudicada, face à não
implementação do requisito objetivo Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 118/122 do PEC, que deferiu a progressão de Marcelo
Rodrigues de Souza ao regime aberto.
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando 1)
a reforma da decisão, “cassando-se a progressão concedida para que o
agravado retorne ao regime intermediário e cumpra efetivamente o requisito
objetivo de 3/5 da pena imposta no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
e 1/6 da pena imposta no crime comum”, sob o argumento de que a Lei no
13.964/2019 não alterou a necessidade de que o reeducando reincidente
resgate 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da sanção do crime
hediondo (ou equiparado) para a progressão de regime, mostrando-se
irrelevante a especificidade da recidiva; e 2) seja determinada a realização
de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (fls. 01/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1029397-13.2020.8.26.0576 -Voto no
3
Contrariado o recurso (fls. 91/98 e 101), a decisão
recorrida foi mantida (fl. 99).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 38/41).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Marcelo Rodrigues de Souza cumpre pena privativa de
liberdade remanescente de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito)
dias de reclusão, pela prática de crime hediondo ou equiparado; e 20 (vinte)
anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão pelo cometimento
de delitos comuns, com término previsto para 07.03.2040 (cf. calculo de
penas às fls. 40/42 dos autos no 1021928-13.2020.8.26.0576). Foi
anteriormente condenado pelo crime de porte de arma de fogo de uso
permitido (cf. folha de antecedentes, à fl. 37).
Portanto, é reincidente e, assim, obrigatório consoante
o deduzido pelo Ministério Público o cumprimento da fração de 3/5 (três
quintos) da pena do crime hediondo ou equiparado ou 60% (sessenta por
cento), nos termos da Lei no 13.964/2019 que alterou a redação do artigo
1121 da LEP
para que seja alcançado o requisito de ordem objetiva
necessário à progressão de regime, o qual, no caso dos autos, consoante
os cálculos levados à efeito às fls. 40/42, somente se dará em 30.05.2021.
Isso porque, à exemplo do que ocorria durante a
1 Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando preso tiver cumprido ao menos:
[...]
V
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
[...]
VII 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1029397-13.2020.8.26.0576 -Voto no
4
vigência do artigo 2o, § 2o2, da Lei n.o 8.072/90, o legislador não distinguiu
reincidência específica da comum, bastando a existência de condenação
pretérita.
Veja-se, nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta
Corte Bandeirante:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS

EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO
NA
PRÁTICA
DE
CRIME
HEDIONDO

IRRELEVÂNCIA
A LEI No 13.964/2019 NÃO FAZ
DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU
ESPECÍFICA
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP

Agravo
de
Execução
Penal
no
0002060-37.2020.8.26.0521, Rel. Willian Campos, 15a
Câmara de Direito Criminal, J. 09.05.2020. Com idêntico
raciocínio: TJSP
Agravo de Execução Penal no
0004313-55.2020.8.26.0502,
Silmar
Fernandes,
9a
Câmara de Direito Criminal, J. 08.06.2020; Agravo de
Execução Penal no 0001771-07.2020.8.26.0521, Rel.
Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, J.
04.06.2020;
e,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0001104-55.2020.8.26.0154, Rel.a Claudia Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, J. 03/06/2020).
O escólio de Renato Brasileiro de Lima pontua:
2 § 2o. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1029397-13.2020.8.26.0576 -Voto no
5
"[...] quando a lei deseja se referir à reincidência
específica, o faz de maneira expressa. A propósito,
basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí
incluído
por
força
da
Lei
n.
8.072/90,
que
expressamente
faz
menção
aos
condenados
reincidentes específicos em crime de natureza hedionda
e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
art. 44, § 3o, in fine, do CP, faz menção expressa à
reincidência operada em virtude da prática do mesmo
crime. Destarte, diante do silêncio da Lei o art. 2o, § 2o,
da
Lei
n.
8.072/90
refere-se
genericamente
à
reincidência não é dado ao intérprete incluir requisitos
diversos, sob pena de violação ao princípio da
legalidade. Logo, se alguém cometer crime hediondo ou
equiparado,
depois
de
já
ter
sido
condenado
irrecorrivelmente por outro crime, hediondo ou não, nos
últimos cinco anos, poderá progredir apenas depois de
cumprir 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal
Especial comentada, 7a edição, rev., at. e ampl.
Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 256)
Deste modo, conclui-se que o requisito objetivo para
concessão da progressão ao regime aberto não foi cumprido, pois como
visto a aplicação do lapso de 40% previsto no artigo 112, V, da Lei no
7.210/84, é restrita a sentenciados primários.
Ante tal panorama, forçoso reconhecer que deve o
benefício ser cassado, retornando o sentenciado ao regime no qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1029397-13.2020.8.26.0576 -Voto no
6
encontrava anteriormente.
Como consectário, descabida a manifestação desta
Turma Julgadora sobre o requisito subjetivo de benefício cujo lapso
temporal sequer foi atingido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial para cassar o benefício da progressão ao regime aberto
concedido a Marcelo Rodrigues de Souza, pela falta do requisito objetivo, e
determinar a continuidade do cumprimento de pena no regime em que se
encontrava antes da benesse. Retifique-se o cálculo de penas, no qual
deverá constar a exigência do cumprimento da fração de 3/5 (três quintos)
da pena ou 60% (sessenta por cento) do crime equiparado a hediondo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator